Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-03.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003158-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados por causídico cujo contrato fora rescindido unilateralmente pelo banco requerido, fixando-se valor razoável a título de verba honorária contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos, com vistas a revisar o mérito da condenação ao pagamento de honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para revisão de matéria já decidida, salvo quando presente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, inclusive a validade da cláusula contratual invocada e a inaplicabilidade do “termo de quitação” como extintivo da obrigação relacionada à atuação processual em execuções.

5. O voto embargado reafirma que a atuação profissional do advogado até o momento da rescisão gera o direito ao recebimento proporcional dos honorários, vedado o enriquecimento sem causa, com base em jurisprudência consolidada.

6. A alegada contradição é, na verdade, mera inconformidade com a decisão desfavorável, o que não enseja o cabimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A insatisfação da parte com os fundamentos da decisão não justifica a sua modificação por via dos embargos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Banco Bradesco S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 283748374, alegando a existência de omissões no acórdão de ID 280987381, que Deu Parcial Provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos.

O Banco Bradesco Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão, ante a ausência de análise do contrato, de não se tratar de remuneração exclusivamente por êxito, e que todos os honorários estão quitados.

Alega vício de omissão quanto a ausência de pedido de revisão/anulação pelo escritório de advocacia, e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Aduz vício de omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Afirma existir recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre os termos de quitações apresentados.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões do Embargado (ID 286182868).

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se que o escritório autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

Os serviços efetivamente prestados pelo causídico, comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais à atuação desempenhada.

(...);

“Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicione a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao causídico o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial,
não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura
, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

(...);

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos da sentença recorrida, do trabalho desenvolvido por anos pelo escritório autor nos referidos autos das ações.

Contudo, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de R$21.017,24 (vinte em mil, dezessete reais e vinte e quatro centavos), por atuação nas ações, tem-se que o valor
não está condizente
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes moldes, o valor arbitrado, na forma equitativa encontrada, deve ser mantido, por entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

(...);

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
.” (sic).

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No mais, quanto à exigência de pronunciamento sobre a prova apresentada pelo banco, consubstanciada no “termo de quitação”, ao se analisar a cláusula constante do pacto firmado entre as partes, verifica-se que o referido documento não guarda correspondência com o pagamento referente à atuação em ações de execução, fundamento da presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria” refere-se a valores adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se depreende do item “ii” da cláusula 6.7 do contrato, não se confundindo, por evidente, com os eventuais honorários contratuais decorrentes do êxito em ações no âmbito da recuperação judicial, tampouco com os honorários sucumbenciais arbitrados com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, não há que se falar em omissão ou contradição quanto a esse ponto.

Assim, reitera-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

Nesse sentido, é plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp n. 945.075/MG, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente da hipótese de rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, como se verifica na presente demanda.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025